Tribunal: TJBA
Processo: 0000959-25.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000959-25.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: NAHAMA MAGALHAES ANDRADE REIS

Advogado(s)
:
GABRIELA GONCALVES BARRETO RIBEIRO, PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Servidora pública municipal. Cobrança de verbas salariais. Décimo terceiro salário e férias. Condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Princípios da sucumbência e da causalidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que, nos autos da ação de rito comum nº 0000959-25.2009.8.05.0265, ajuizada por servidora pública municipal, o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em sede de liquidação. A ação buscava o pagamento de verbas trabalhistas não quitadas, consistentes em décimos terceiros salários de 2003 a 2008 e férias acrescidas de um terço constitucional dos períodos de 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, em demanda em que restou vencedor o servidor público autor.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora.

4. O Município, ao se omitir no pagamento das verbas salariais legalmente devidas, deu causa ao ajuizamento da ação, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

5. A posterior satisfação da obrigação somente após ordem judicial não afasta a sucumbência, pois a resistência injustificada ensejou a propositura da demanda.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que o ente público que dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que satisfaça a obrigação apenas no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 0000959-25.2009.8.05.0265
,
em que é apelante
MUNICIPIO DE UBATA
e apelado
NAHAMA MAGALHAES ANDRADE REIS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.